Tribunal: TJMT
Processo: 1050992-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050992-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BALBINA MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.648.741-34 (APELANTE), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, nas circunstâncias do caso concreto, violou o dever de informação e enseja a conversão do ajuste em empréstimo consignado convencional, bem como a restituição de valores e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com fundamento nos
arts
. 370 e 371 do CPC, entende suficientes as provas documentais para o julgamento da causa, especialmente quando a controvérsia não reside na autenticidade da assinatura, mas na natureza da contratação e no cumprimento do dever de informação.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo reforçado o dever de informação em se tratando de consumidora idosa, em razão de sua
hipervulnerabilidade
.

A ausência de comprovação de informações claras e adequadas sobre a distinção entre cartão de crédito consignado com RMC e empréstimo consignado convencional caracteriza vício de consentimento e afronta à boa-fé objetiva.

A inexistência de utilização típica do cartão de crédito e a limitação da operação ao saque inicial corroboram a tese de induzimento a erro, revelando abusividade da contratação.

Impõe-se a conversão do contrato em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, compensando-se os valores já descontados.

A restituição de eventual indébito deve ocorrer de forma simples, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

Não se configura dano moral indenizável quando inexistente inscrição em cadastros restritivos ou demonstração de efetivo abalo à honra ou à esfera existencial da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova grafotécnica quando a controvérsia se limita à natureza da contratação e ao cumprimento do dever de informação.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara e adequada ao consumidor idoso, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado convencional, com restituição simples de valores eventualmente pagos a maior.

3. A mera irregularidade contratual, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou prova de abalo concreto, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III, e 51, IV; CPC,
arts
. 370, 371 e 86; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.03.2021; TJMT, Apelação no 1002306-57.2020.8.11.0028, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BALBINA MARIA BATISTA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara Especializada Em Direito Bancário
d
e Cuiabá
/MT

(
no 1040859-95.2024.8.11.0041
)
,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em dobro e Indenização por Dano Moral
ajuizada

em desfavor
de
BANCO PAN S.A
,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e c
ondeno
u

a parte
autor
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, suspens
a a exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, essencial para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos. No mérito, alega violação ao dever de informação, abusividade da contratação de cartão de crédito RMC e
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
, id.324271364
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
-
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica que havia requerido para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos juntados pelo banco réu.

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão à apelante neste ponto.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Complementarmente, o artigo 371 dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau entendeu que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, observo que a própria apelante, em sua petição inicial, confirmou ter realizado contratações junto à instituição financeira apelada, não negando categoricamente a existência de relação jurídica entre as partes. A controvérsia principal não reside na autenticidade da assinatura em si, mas na natureza do contrato celebrado e na forma como foi apresentado à consumidora.

Nesse contexto, a prova pericial grafotécnica não seria determinante para o julgamento da causa, uma vez que o cerne da questão está na análise do cumprimento do dever de informação pelo banco e na verificação da abusividade ou
não da contratação, aspectos que podem ser aferidos pelos documentos já constantes dos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO -
MÉRITO

BALBINA MARIA BATISTA DA SILVA
ingressou com
a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em
D
obro e Indenização por Dano Moral (
no 1040859-95.2024.8.11.0041
)

ajuizada

em desfavor

de

BANCO PAN S.A
.

Na inicial, a autora, pessoa idosa e aposentada, alegou que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, quando na verdade lhe foi imposto um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustentou que jamais teve a intenção de contratar tal produto, destacando a ausência de informações claras e a abusividade da modalidade que cria uma "dívida perpétua" através de descontos mensais em seu benefício previdenciário que não amortizam o saldo devedor.

Em contestação, o banco réu defendeu a regularidade da contratação, juntando aos autos termo de adesão ao cartão de crédito e solicitação de saque, alegando que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada.

Em réplica, a autora impugnou os documentos juntados pelo banco, questionando a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos e requerendo a produção de prova pericial grafotécnica.

O juízo a quo, entendendo desnecessária a produção de outras provas, julgou antecipadamente o mérito e proferiu sentença de improcedência, considerando válida a contratação com base nos documentos juntados pelo banco.

Inconformada,
a apelante
ingressou com o presente recurso
sustenta
ndo
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica. No mérito, alega violação ao
dever de informação, abusividade da contratação de cartão de crédito RMC e
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa
, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais
.

Pois bem.

No mérito, a questão central consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em razão de suposta falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que, embora o banco apelado tenha apresentado termo de adesão ao cartão de crédito e solicitação de saque, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que a apelante, pessoa idosa e aposentada, tenha sido devidamente informada sobre todas as características e consequências da contratação de um cartão de crédito consignado com RMC.

Chama atenção o fato de que, apesar do banco alegar a regularidade da contratação e o uso do cartão pela apelante, as faturas apresentadas não demonstram gastos efetivos com o cartão, como compras em estabelecimentos comerciais ou saques posteriores à contratação. O que se verifica é apenas o lançamento do valor inicialmente creditado na conta da apelante, seguido de cobranças de juros e encargos financeiros.

Esta circunstância corrobora a versão da apelante de que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo pagamento mínimo mensal, descontado diretamente de seu benefício previdenciário, serve apenas para cobrir juros e encargos, sem amortizar de forma eficaz o saldo devedor principal.

O artigo 6o, inciso III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor

"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
.

No caso em análise, considerando a complexidade do produto financeiro contratado e a condição de
hipervulnerabilidade
da apelante, pessoa idosa e aposentada, cabia ao banco apelado o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre as características específicas do cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quanto:

1) À diferença entre esta modalidade e o empréstimo consignado convencional;

2) Ao fato de que os descontos mensais no benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura;

3) À necessidade de pagamento integral da fatura para evitar o acúmulo de juros e encargos;

4) À ausência de prazo determinado para quitação da dívida.

A ausência dessas informações essenciais configura falha no dever de informação e viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Ademais, a modalidade de contratação em questão revela-se potencialmente abusiva, especialmente quando direcionada a consumidores idosos e aposentados, pois cria uma situação de endividamento contínuo, com descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem perspectiva clara de quitação da dívida.

Nesse sentido, o artigo 51, inciso IV, do CDC estabelece a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Diante desse cenário, entendo que a solução mais adequada é a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado convencional, aplicando-se a taxa média de juros praticada pelo mercado para essa modalidade à época da contratação, com recálculo do débito e compensação dos valores já descontados do benefício previdenciário da apelante.

Assim, deve serreformadaa sentençanesse ponto,
determinando-sea conversão do contrato decartão de crédito em empréstimopessoalconsignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DECRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE
CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM AMODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
.IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Como não restou comprovadavalidadeda contrataçãotal como foi feita,é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontadoà maiortem de ser restituído à parte apelante. Assim,se acaso restar
demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montantedescontadoà maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
)tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples(e não de forma dobrada)
, em consonância com oart. 42, § único,do CDC.

É a jurisprudência:(grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DOINDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.
IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.
V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇAAFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme
detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estesdevemser corrigidospelo INPC a partirda data dos descontos efetuados à maior e comincidência, ainda,dejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Por fim, àluz do conjunto probatório constante nos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, não se vislumbra, no presente caso, a configuração de dano moral passível de indenização.

Embora se reconheça o vício de consentimento decorrente da falha informacional no fornecimento de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo pessoal, constata-se que tal circunstância, por si só, não possui potencial ofensivo suficiente para atingir a esfera íntima do consumidor de forma a caracterizar sofrimento anímico relevante.Nesse sentido, o STJ já
de
manifestou que:
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021).

Ainda que a modalidade contratual tenha sido diversa daquela efetivamente desejada pela parte consumidora, a ausência de elementos que indiquem violação à honra, exposição vexatória ou prejuízo de ordem existencial impede o reconhecimento do alegado dano extrapatrimonial. Ademais, o banco apelado não efetuou inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco se comprovou qualquer fato objetivo que pudesse amplificar o grau de gravame e atribuir à conduta da instituiçãofinanceira carga lesiva superior aos meros aborrecimentos. Nesse contexto, impõe-se a observância do princípio da razoabilidade, sob pena de vulgarizar a tutela dos direitos da personalidade e fomentar pedidos indenizatórios desvinculados de efetiva ofensa.

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que protege a parte vulnerável nas relações de consumo, também exige a comprovação do dano alegado como requisito indispensável para a responsabilização do fornecedor. No presente caso, não se extrai do caderno processual nenhum indício de dano efetivo à imagem, à honra ou à vida privada do apelante, mas tão somente um dissabor relacionado à modalidade de contratação, prontamente remediado pela conversão do contrato e pela restituição simples dos valores pagos a maior.

Portanto, ausente comprovação de efetivo abalo moral, deve ser rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, reafirmando-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista não prescinde da demonstração do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegadamente sofrido. A improcedência do pedido, nesse ponto, respeita o equilíbrio entre os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante todo exposto,D
OU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Determinar a conversão do Contrato para Empréstimo Pessoal Consignado simples;

2) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montantedescontadoà maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
)tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples;

3) No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estesdevemser corrigidospelo INPC a partirda data dos descontos efetuados à maior e comincidência, ainda,dejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)

Em razão do

parcialprovimento do recurso e aparcialprocedência da ação, de rigor aredistribuiçãodo ônus sucumbência, com base no art. 86 do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1oe2o, do CPC, condenoambas as partesao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa,na proporção de 50% para cada (mantendo-se suspensa a exigibilidade em face do consumidor, em razão do benefício da justiça gratuita)
,
modificando-se os honorários para que incidam no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo consumidor.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026